Tribunal: TJES
Processo: 0002249-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002249-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLUS GEORGE DOS REIS

APELADO: LABORATORIO TOMMASI ANALITICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME POSTERIOR COM RESULTADO NEGATIVO.
MESMAS
JANELAS DE DETECÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O
s efeitos da revelia não foram aplicados de forma automática. De forma expressa, a magistrada destacou que a veracidade das alegações autorais,
bem como a revelia da requerida,
conduziram à procedência dos pedidos iniciais, uma vez que restou constatado que o requerente/apelado não utilizou entorpecentes e, consequentemente, a falha do primeiro exame.
2.

D
e acordo com os documentos dos autos, a janela de detecção
de 90 (noventa) dias do primeiro exame contempla o período
de 19/08/2020 a 18/11/2020.
3.

Por sua vez, a janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do segundo exame, realizad
o

na data de 30/11/2020
,
contempla
o período de 31/05/2020 a 30/11/2020, ou seja, abrange
além d
o período do primeiro exame.
4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002249-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLUS GEORGE DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: THAYSSE BEATRIZ HAMDAN LIMA BISAGGIO - ES25441-A
APELADO: LABORATORIO TOMMASI ANALITICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A

VOTO

Na origem, Carlus George dos Reis alegou que na data de 18/11/2020 se dirigiu ao Laboratório Tommasi para realizar o exame toxicológico para renovação e mudança de categoria da Carteira de Habilitação (CNH). O primeiro resultado foi “positivo” para uso de cocaína e benzoilecgonia. Submetido à contraprova, o resultado novamente foi “positivo” para as mesmas substâncias.

Continuou narrando que ficou surpreso com os resultados, razão pela qual se dirigiu ao Laboratório CAEPTOX, em 30/11/2020, para renovar o exame, cujo resultado não detectou o uso de qualquer substância psicoativa.

Ressaltou, ainda, que a janela de detecção do exame realizado no segundo laboratório (180 dias) abrange a data da prova e da contraprova realizada pelo primeiro (90 dias).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o Laboratório Tommasi Analítica LTDA ao pagamento de R$ 1.3000,00 (um mil e trezentos reais) a título de dano material, com correção monetária a contar do desembolso até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir da fixação até a citação, quando passará a incidir somente a taxa SELIC.

Em suas razões recursais, Laboratório Tommasi Analítica LTDA sustenta, em síntese, que (i) devem ser afastados os efeitos da revelia; e (ii) realizou corretamente o procedimento
– exame toxicológico de larga janela de detecção -
.

Pois bem.

A magistrada de primeiro grau decretou a revelia da requerida, ora apelante, por não ter apresentado a contestação no prazo legal.

Nos termos do art. 345, IV, do CPC, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344, de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando tais alegações foram inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, dentre outras hipóteses.

Nesse passo, em que pese a alegação recursal, os efeitos da revelia não foram aplicados de forma automática. De forma expressa, a magistrada destacou que a veracidade das alegações autorais, bem como a revelia da requerida, conduziram à procedência dos pedidos iniciais, uma vez que restou constatado que o requerente/apelado não utilizou entorpecentes e, consequentemente, a falha do primeiro exame.

Quanto à questão de fundo, também não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

De acordo com os documentos dos autos, a janela de detecção de 90 (noventa) dias do primeiro exame contempla o período de 19/08/2020 a 18/11/2020.

Por sua vez, a janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do segundo exame, realizado pelo Laboratório CAEPTOX na data de 30/11/2020, contempla o período de 31/05/2020 a 30/11/2020, ou seja, abrange além do período do primeiro exame.

Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, o ora apelado realizou o segundo exame 3 dias após a contraprova do Laboratório Tommasi, o que demonstra o seu interesse na averiguação da autenticidade do resultado.

Diante do
s

argumentos acima
exposto
s
,
CONHE
ÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios
de sucumbência
em
5% (cinco por cento
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator